Tribunal: TJSP
Processo: 1087584-16.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Discussão sobre a validade do empréstimo consignado questionado, tendo o autor alegado que jamais o contratou. 2. Conjunto fático-probatório que demonstra que o autor, de fato, efetuou a contratação. 3. Improcedência em primeiro grau. 4. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do §

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Discussão sobre a validade do empréstimo consignado questionado, tendo o autor alegado que jamais o contratou. 2. Conjunto fático-probatório que demonstra que o autor, de fato, efetuou a contratação. 3. Improcedência em primeiro grau. 4. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC/15, observada a gratuidade de justiça. 5. Recurso desprovido.